Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-66.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 1001055-66.2017.8.11.0009 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COLÍDER
INTERESSADO: NICOLINO DIAS FERREIRA;
INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER.
Vistos etc.
Procedam-se às retificações necessárias para excluir o Juízo recorrente, bem como para constar como interessadas Nicolino Dias Ferreira, Estado de Mato Grosso e Município de Colíder.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator